Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a restituição de valores transferidos para a realização de negócio não concretizado, sob pena de enriquecimento ilícito, com fundamento na ausência de comprovação do uso dos recursos para o propósito acordado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se: (i) a alegada ilegitimidade passiva do 1o apelante; (ii) a suposta má-fé da autora; (iii) a existência de sociedade informal entre as partes; e (iv) eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois as provas dos autos demonstram que os valores foram transferidos diretamente para a conta bancária do 1o apelante, evidenciando sua vinculação ao recebimento indevido e configurando a obrigação de restituição.
4. Não há indícios de má-fé da autora, cuja narrativa foi corroborada por provas documentais que atestam a destinação indevida dos valores.
5. A alegada sociedade informal não se caracteriza, dado que não há comprovação de gestão conjunta ou de “affectio societatis” entre as partes. Os elementos dos autos indicam que os valores foram usados para finalidades diversas do empreendimento prometido.
6. O julgamento antecipado foi válido, com base em provas suficientes para formar o convencimento judicial, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. Configura enriquecimento ilícito a retenção de valores transferidos para a realização de negócio não concretizado, sem comprovação de destinação ao fim acordado. 2. A existência de vínculo societário informal exige demonstração de gestão conjunta ou mesmo o ‘affectio societatis’, não comprovados na hipótese.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828584, ApCiv 07076463320238070005, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/03/2024, p. 22/03/2024.